Tribunal: TJDFT
Processo: 0709716-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709716-72.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e brb distribuidora de tÍtulos e valores mobiliÁrios s/a contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por IRMÃOS RODOPOULOS LTDA: “Conforme consignado da decisão de ID 78456810, a parte autora ampara seu pleito na suposta fraude na gestão do fundo, isto é, direcionamento da alocação dos recursos para valores mobiliários escolhidos de modo a priorizar interesses particulares/terceiros em detrimento dos participantes do fundo e sem a observância dos históricos, documentos contábeis, ativos e passivo, tenho que se faz necessária a dilação probatória, com o escopo de evitar cerceamento de defesa. Restou anotado que os réus deveriam esclarecer se a auditoria externa contratada concluiu os trabalhos e, se o caso, o resultado alcançado. Em petição de ID 82218811, o requerido BRB – Banco de Brasília aduziu que “a informação prestada pela área técnica do Banco, que informou acerca do término dos trabalhos da auditoria externa, bem como informou que tal relatório está classificado como sigiloso, e por fim, esclareceu que tal relatório fora enviado ao MPF para auxiliar nas investigações criminais.” O autor manifestou-se no ID 112962595, sustentando a necessidade de colação pelo réu do relatório final da conclusão da auditoria cujo “escopo dos trabalhos era apurar os fatos narrados no bojo da Operação Circus Maximus” (ID 82218812), não havendo se falar em documento sigiloso. Com razão o autor. O artigo 6o do CPC, traz a previsão do princípio da cooperação, em que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que ocorra uma decisão de mérito justa e efetiva, sendo também dever do juiz respeitar tal princípio. Neste sentido, adverte ALEXANDRE FREITAS CÂMARA que, como desdobramento deste novo modelo processual cooperativo, é reconhecido os poderes de iniciativa instrutória do juiz, uma vez que “a ele – tanto quanto às partes – incumbe atuar na direção da construção de um resultado justo, constitucionalmente legítimo, para o processo”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 227). Sob tal contexto, havendo decisão já estabilizada pela preclusão assentando a obrigação da parte requerida em apresentar o relatório conclusivo da auditoria deflagrada para apurar justamente fatos que podem comprovar a versão narrada pelo autor, a simples alegação de sigilo não encontra respaldo legal e tampouco razoabilidade. Determino que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o resultado final da auditoria referida no ID 82218812. A parte deverá promover a juntada do documento assinalando-o no PJe como sigiloso. Em seguida, promova o Cartório Judicial o acesso do autor ao documento, mantendo o sigilo.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 113365487. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido dentro da decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Entende o réu que a contradição está no fato de que a decisão de ID 78456810, ao determinar a sua intimação para esclarecer se auditoria externa contratada concluiu os trabalhos e, se o caso, o resultado alcançado, não se trata de intimação para apresentação do relatório completo da auditoria, mas apenas das recomendações (juntadas extemporaneamente ao ID 115782590). Dessa forma, não se trata de impugnação a ser feita via embargos de declaração. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Prossiga-se conforme anteriormente determinado e aguarde-se o prazo para manifestação do réu, conforme decisão de ID 113365487. Por oportuno, ressalto que se trata de relação consumerista. Em sendo assim, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC estipula que: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Sendo assim, inverto o ônus da prova em favor do autor, para que recaia sobre o réu o ônus de demonstrar que não houve fraude na gestão do fundo, isto é, direcionamento da alocação dos recursos para valores mobiliários escolhidos de modo a priorizar interesses particulares/terceiros em detrimento dos participantes do fundo e sem a observância dos históricos, documentos contábeis, ativos e passivo.” Os Agravantes sustentam (i) que, consoante decisão anterior, disponibilizaram toda a documentação sobre o “resultado da auditoria” realizada pela própria instituição financeira; (ii) que o risco é inerente a qualquer aplicação financeira e, nessa perspectiva, a perda é uma variável previsível em qualquer investimento; (iii) que as informações constantes no “relatório final da auditoria” envolvem questões extremamente sensíveis que não possuem relação com a causa, uma vez que abordam aspectos de segurança bancária e sugestões de melhoria e correções operacionais; (iv) que o Agravado é pessoa jurídica formada por um conglomerado de empresas que administram e constroem shoppings e centros comerciais, sendo natural que seus investimentos sejam submetidos a um analista de mercado e a aprovação de sua diretoria; e (v) que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “aceito como documentos comprobatórios os juntados no Id. 115782590 (Recomendações de Auditoria);”. Preparo recolhido (ID 33967687). É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da fundamentação da r. decisão agravada, numa primeira abordagem é possível vislumbrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A inversão do ônus da prova depende de contraditório específico, a teor do que estatui o artigo 10 do Código de Processo Civil. Reza a propósito, o Enunciado 632 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A redistribuição de ofício do ônus de prova deve ser precedida de contraditório.” A adoção dessa técnica, inclusive com fundamento na legislação consumerista, demanda ainda fundamentação mais precisa quanto à existência dos fundamentos legais que a autorizam, conforme explicita o artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Além desses aspectos processuais, em princípio não se divisa relação de consumo na hipótese dos autos, na medida em que a Agravada contratou a prestação de serviços no contexto da sua atividade empresarial. No que diz respeito à exibição, é preciso o resultado avaliar melhor a necessidade da juntada aos autos da auditoria em sua integralidade, sobretudo em função da possível devassa de elementos sensíveis à segurança e ao sigilo das operações dos Agravantes, presente o disposto no artigo 404, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos aos Agravantes com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator